Tribunal: TJBA
Processo: 8004846-96.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004846-96.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOB O RITO COMUM. DIREITO À SAÚDE. SUS MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004846-96.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .